Tribunal: TJSP
Processo: 1004517-26.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
VOTO No 38.223

Responsabilidade civil. Ação de declaração de inexigibilidade de débito c.c. indenização. Descontos mensais realizados na conta bancária do autor, sem a sua autorização, em razão de contrato de seguro que não celebrou. Comportamento ilícito da ré, que causou dano moral ao autor. Indenização devida, que deve ser mantida na importância de R$8.000,00, eis que se mostra compatível

Ementa:
VOTO No 38.223

Responsabilidade civil. Ação de declaração de inexigibilidade de débito c.c. indenização. Descontos mensais realizados na conta bancária do autor, sem a sua autorização, em razão de contrato de seguro que não celebrou. Comportamento ilícito da ré, que causou dano moral ao autor. Indenização devida, que deve ser mantida na importância de R$8.000,00, eis que se mostra compatível com as circunstâncias do caso em exame, sem impor gravame excessivo à agente ou gerar vantagem desproporcional à vítima.
Recurso improvido.